Tribunal: TJDFT
Processo: 0737395-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Processo : 0737395-18.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão[1], proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel localizado no Setor Habitacional Vicente Pires, chácara 105. Anotou o juízo de origem que o imóvel não é utilizado como residência da executada, aqui agravante, motivo pelo qual não se caracteriza como bem de família. A agravante sustenta a impenhorabilidade do seu único imóvel, o qual é utilizado para moradia. Salienta que, nesta situação, a jurisprudência recente inclina-se pela desnecessidade de o devedor comprovar que tem somente um único bem. Argumenta que “a proteção legal, de cunho eminentemente social, que se confere ao devedor, não é abalada pelo direito de crédito do credor, pois é exatamente no momento da crise financeira que o mínimo existencial deve-lhe ser assegurado como medida de sua dignidade, nomeadamente o direito à moradia”. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O art. 1o, da Lei 8.009/90, traz o conceito de bem de família e consagra a sua impenhorabilidade. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. No caso, a agravante sustenta residir no imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados. Todavia, o substrato probatório acostado aos autos demonstra o contrário. É o que se depreende da declaração do imposto de renda da agravante[2], da certidão do oficial de justiça[3] e da procuração[4] que indicam que a agravante reside em endereço diverso daquele penhorado. Aqui, sobreleva destacar que a prova da residência pode ser facilmente atestada mediante a juntada de documentos referentes ao logradouro, a exemplo de contas de água e energia. Além disso, conforme consignado na r. decisão combatida, o “imóvel penhorado sequer aparenta ter finalidade residencial, senão comercial. É que, na ficha cadastral imobiliária (id. 55953633), há a menção sobre provável utilização comercial do referido bem”. Por fim, não entrevejo perigo da demora, porquanto o juízo a quo determinou a expedição de mandado de avaliação dos aludidos direitos, não havendo falar em atos expropriatórios no particular. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 69120307 na origem (processo no 0712275-20.2018.8.07.0007). [2] Id. 63874203 – p. 1 na origem (processo no 0712275-20.2018.8.07.0007). [3] Id. 46037565 na origem (processo no 0712275-20.2018.8.07.0007). [4] Id. 49212534 na origem (processo no 0712275-20.2018.8.07.0007).